Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Distrito Federal alega que o apelante não está apto a integrar o polo ativo da ação, por ser a empresa a principal devedora. Contudo o recorrente tem registros na certidão positiva de débitos e, na condição de sócio, responde solidariamente pela obrigação principal, de modo que está demonstrada a legitimidade ativa.

2. É certo que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 2002 e 2003, enquanto a Execução Fiscal teve protocolo registrado em Juízo em 22/01/2014. Entretanto, a exigibilidade encontra-se suspensa por decisão judicial até o trânsito em julgado da ação principal, o que não ocorreu até a presente data. Incabível a prescrição.

3. Recurso conhecido e não provido.